Tribunal: STF
Processo: HC 262340
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Wiver de Oliveira Silva,, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.124.405/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na Súmula 7/STJ. 



    Nas razões do recurso especial, aponta a defesa violação do art. 33 da Lei 11.343/2006 e dos arts. 157, 240 e 386, II e V, do CPP. 



    Sustenta que a condenação teria sido lastreada em prova ilícita, decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem justa causa, em violação de domicílio. 



    Requer, assim, o provimento do recurso especial, a fim de que seja o acusado absolvido. (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido em 13.9.2022. Não foi interposto agravo regimental. A decisão monocrática transitou em julgado em 7.10.2022.



    Nesta Corte, a impetrante requer “o provimento liminar do presente habeas corpus para: a) declarar que não houve justa causa para o ingresso, sem mandado judicial, dos agentes policiais no domicílio do paciente Wiver de Oliveira Silva, e, por via de consequência, absolvê-lo da acusação de tráfico drogas pela qual fora condenado nos Ação Penal 0113457-95.2019.8.13.0231, determinando-se ao juízo de origem que tome providências imediatas no sentido da expedição de alvará de soltura, caso não deva permanecer preso outros motivos; b) sucecessivamente, para que seja o paciente Wiver de Oliveira Silva colocodo em prisão domiciliar humanitária, com monitoração eletrônica e obrigatoriedade de comparecimento a unidade de saúde pública, ou particular conveniada com o SUS, para tratamento especializado para dependentes químicos, que deve ser indicada pela Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais por determinação do juízo de origem, conforme o § 7º do art. 28 da Lei 11.343, de 2006. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão da ordem de habeas corpus requerida, ainda de ex officio, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Conquanto esta Corte admita o manejo de habeas corpus para rever sentença penal condenatória transitada em julgado, a parte não pode vir diretamente ao Supremo Tribunal Federal apresentar pedido revisional, antes de apresentá-lo a qualquer outro Juízo.



    Na espécie, a impetrante impugna uma decisão monocrática, proferida em sede de recurso especial, que transitou em julgado há quase três anos.



    Assim, não bastasse, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Os autos informam que não procede a alegação de que o paciente foi encarcerado por causa do vício.



    Isso porque, embora afirme ser usuário, estava, realmente, a traficar. Veja-se:



    O recorrente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além de 772 diasmulta. 



    Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa (fls. 1-3): 



    Segundo consta nos autos, policiais militares realizaram uma operação na região do bairro Veneza, em Ribeirão das Neves/MG, local conhecido por haver a intensa prática de tráfico de drogas, com o intuito de reprimir a narcotraficância na área. 



    Nessa oportunidade, os milicianos receberam informações no sentido de que o celerado Wiver estava comercializando entorpecentes em um local conhecido como "praça do pó". 



    Diante disso, os policiais se posicionaram em um local estratégico, com intuito de analisar a conduta do increpado Wiver, momento em que observaram o celerado realizando a típica prática de mercancia de entorpecentes 



    Verifica-se que o increpado se dirigia nas proximidades da Paróquia São Francisco de Assis, ocasião em que arrecadava porções de drogas para entregar aos usuários. 



    Na sequência, o flagicioso se dirigia até aos usuários de drogas, entregava a porções de substância entorpecente e recebia uma quantia em dinheiro. 



    Ato contínuo, os militares visualizaram que o celerado se dirigia até a residência, localizada na rua Treze, 990-A, Veneza, Ribeirão das Neves/MG. 



    Logo após, os milicianos realizaram a abordagem do flagicioso, momento em que eles arrecadaram no bolso da sua bermuda a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais), proveniente do tráfico de drogas. 



    Em seguida, os policiais realizaram buscas no local em que o increpado se dirigia, nas proximidades da Paróquia São Francisco de Assis, ensejo em que apreenderam a quantia de 05 (cinco) buchas de maconha. 



    Posteriormente, os militares se deslocaram até a residência localizada na rua Treze, 990-A, Veneza, Ribeirão das Neves/MG, e arrecadaram na cozinha a quantia de 14 (quatorze) pinos de cocaína e no quintal, um caixote de areia com o restante das substâncias entorpecentes. 



    Registre-se que foi apreendido no interior da mencionada residência uma balança de precisão e sacos plásticos para realizar a dolagem de drogas. 



    Acerca da tese de ilicitude das provas, decidiu o acórdão recorrido (fls. 278-279): 



    Conforme visto, suscita a defesa, inicialmente, preliminar de nulidade do processo, alegando que as provas colhidas nos autos foram obtidas de maneira irregular, vez que houve violação de domicílio e, consequentemente, afronta ao direito fundamental esculpido no art. 50, Xl, da Constituição Federal. Contudo, razão não lhe assiste. Isto porque, por ser o delito de tráfico de drogas crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, é dispensável a ordem judicial para ingresso no domicílio. [...] 



    [...] registro que muito embora a defesa tenha diligenciado para juntar aos autos as câmeras de vigilância da região em que se deram os fatos (mídia constante em fi. 108v), da análise das filmagens não se constatou qualquer irregularidade por parte dos policiais militares, de modo que não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e das dela decorrentes. Inclusive, na sentença, a MMª. Juíza possuiu o mesmo entendimento, confirase: "Em relação à midia colacionada à f. 1081115, consigno que, diferentemente do aduzido pela defesa, a imagem não é clara, tornando impossível comprovar, ao certo, quais as pessoas que nela aparece. Porém, é possível constatar a presença da polícia militar no imóvel, o que corrobora com as versões apresentadas pelos policiais militares" (fl.147). 



    Assim, rejeito a preliminar suscitada. Verifica-se que a questão foi analisada pelas instâncias ordinárias com apoio em mídia (imagens de câmera de vigilância do local) juntada aos autos pela defesa, tendo-se concluído que "da análise das filmagens não se constatou qualquer irregularidade por parte dos policiais militares" e que, "diferentemente do aduzido pela defesa, a imagem não é clara", contexto em que a inversão do acórdão demanda reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 



    Ademais, percebe-se que, a teor da denúncia, o flagrante ocorreu após monitoramento prévio do local, do qual se verificou a movimentação típica de mercancia pelo agente, tendo havido a abordagem e o ingresso em domicílio somente após as diligências descritas na inicial, o que afasta a alegada ilicitude das provas (www.stj.jus.br)



    Como se observa, os policiais estavam em investigação quando observaram o paciente traficando. Assim que ele entrou em sua casa, em evidente estado de flagrância, foi realizada a busca, nos seguintes termos:



    “Diante disso, os milicianos se posicionaram em local estratégico, com o intuito de observar a conduta do acusado, momento em que observaram o réu traficando drogas, visto que ele se dirigira às proximidades da Paróquia São Francisco de Assis, ocasião em que arrecadava porções de entorpecentes, entregava aos usuários e recebia uma quantia de dinheiro em troca. Ato contínuo, os policiais observaram o acusado se dirigir para a sua residência, momento em que realizaram a abordagem do denunciado e arrecadaram em poder dele o montante de R$ 102,00 (cento e dois reais). Em seguida, os policiais realizaram buscas nas proximidades da Paróquia São Francisco de Assis e apreenderam cinco buchas de maconha. Posteriormente, os militares se dirigiram para a casa localizada na Rua Treze, 990-A, Veneza, em Ribeirão das Neves/MG e encontraram, na cozinha, 14 (quatorze) pinos de cocaína e, no quintal, um caixote de areia com o restante das substâncias entorpecentes. Por fim, consta que na casa ainda foi arrecadados uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar drogas, sendo que o acusado teria assumido a propriedade das substâncias ilícitas apreendidas. (eDOC 8, p. 3)



    Como se vê, não há nenhuma ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do paciente, diante do manifesto estado de flagrante delito.



    Por fim, o pedido de prisão domiciliar não foi debatido por nenhum Tribunal desta República, razão por que não cabe ao Supremo apreciá-lo primeiramente.



    De todo modo, a própria Lei de Drogas estabelece tratamento diferenciado para quem era, ao tempo da ação ou omissão, parcial ou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.



    A averiguação da culpabilidade deve ser feita pelo Juízo de primeiro grau, durante a instrução. Na sequência, nos termos do art. 47 da referida lei,  ”Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no art. 26 desta Lei.”



    Em sede de habeas corpus, já nesta fase, é inviável o acolhimento do pedido, sobretudo em razão da necessidade de instauração de incidente de dependência toxicológica.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente